Tribunal: CARF
Processo: 16327.000525/2004-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-08

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000525/2004-34
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.843 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO DE
GUARIBA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1999, 2000
DECISÃO
JUDICIAL,
DEPÓSITOS
NÃO
INTEGRAIS.
VALOR
CALCULADO SEM OS ENCARGOS (JUROS E MULTAS). MULTA DE
OFÍCIO. CABIMENTO SOBRE OS SALDOS DEVIDOS
Para prevenir a exigência da multa de ofício, o contribuinte deve proceder ao
depósito judicial do montante integral do crédito tributário discutido, de sorte que
no caso de o depósito ser realizado após o vencimento da obrigação, o principal
deve ser acompanhado da multa e dos juros de mora.
Comprovada a existência de depósito judicial anterior à lavratura do Auto de
Infração, exclui-se do lançamento os juros de mora e a multa de ofício até o
montante garantido pelos depósitos. Súmula CARF no 132.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para que a incidência de multa de
ofício (e de juros de mora) se dê apenas sobre o montante do débito não abrangido pelo depósito
judicial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000525/2004-34
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.843 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000525/2004-34

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-00.127, de 02/06/2009 (fls. 390/396), proferida
pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de julgamento/CARF, que negou
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Auto de Infração
Trata o processo de Auto de Infração (fls. 194/213), formalizado para a exigência
de IRRF, relativo a fatos geradores ocorridos no período de 06/08/1999 a 29/11/20000, no valor
total de R$ 1.831.762,58, incluindo multa de ofício e juros de mora. A infração apurada pela
Fiscalização, encontra-se detalhada no Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 214/219, e foi
motivada pela falta de recolhimento de IRRF devido sobre rendimentos produzidos por
aplicações financeiras auferidos por beneficiários.
O contribuinte ingressou com Ação Judicial declaratório no 1999.61.02.009873-7
(JF de Ribeirão Preto/SP), pleiteando a declaração de inexistência da obrigação tributária de reter
e recolher o IRRF sobre os “rendimentos dos atos cooperativos de crédito praticados com os seus
cooperados”. Requereu ainda, liminarmente, a autorização para realização de depósitos judiciais
das quantias sub judice (fls. 152). Os depósitos judiciais não foram feitos tempestivamente e, ao
serem depositados a posteriori, não foram feitos integralmente (depositado pelo valor principal),
sendo que por este motivo o crédito tributário foi constituído sem a suspensão da exigibilidade,
exigindo-se a multa de ofício (75%) e juros moratórios sobre os períodos correspondentes.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificado do Auto de Infração, o Contribuinte apresentou a Impugnação de fls.
222/243, que se encontra desta forma resumida:
a) que o Auto de Infração foi lavrado com imposição da multa de oficio de 75%
sobre o valor principal, não considerando, neste caso, que o crédito tributário está com a
exigibilidade suspensa, por força do art. 151, II, do CTN;
b) que o Auto de Infração não poderia ter sido lavrado com a multa de oficio, a
teor do art. 63 da Lei no 9.430, de 1996;
c) o lançamento é nulo por erro de forma insanável, já que o crédito tributário
constituído foi lavrado sem a observância dos requisitos formais exigidos pela própria RFB;
d) as cooperativas de crédito não podem manter operações financeiras com não-
associados, a teor do art. 2o, inciso II, da Resolução 2.771, de 2000, do BACEN. Assim,
mantendo somente operações que lhe são próprias, as sociedades cooperativas de crédito estão
amparadas pela não-incidência do imposto de renda, consoante art. 182, do RIR/99;
e) é da própria essência e natureza jurídica das cooperativas, para atender seus
objetivos sociais, praticar operações de crédito, ativas e passivas; operações ativas quando aplica
os recursos dos cooperados no mercado financeiro, agindo como mera intermediária, e,
operações passivas quando disponibiliza recursos aos cooperados para fomentar a produção
agropecuária mediante a captação de recursos no mercado financeiro;
j) alega que as aplicações financeiras têm por objetivo proteger o poder aquisitivo
dos recursos dos cooperados, que neste momento está em poder da cooperativa de crédito, pois
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.843 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000525/2004-34

esta age cm nome daquele. O "ganho real" nestas aplicações, é o mesmo que seria obtido pelo
cooperado caso os recursos estivessem em seu caixa;
g) que é uma instituição financeira regida pela Lei no 4.595, de 1964 e regulada
pelo BACEN, sendo de sua própria essência e existência a aplicação dos recursos dos
cooperados no mercado financeiro; os recursos voltam aos cooperados na forma de "sobras" para
fomentar sua produção agropecuária e produtividade rural;
h) a jurisprudencial dos tribunais superiores vem afastando a incidência de
tributos sobre o resultado proveniente dos atos cooperativos praticados entre as cooperativas e
seus associados e entre estes e àquelas, definidos pelo art. 79 da Lei no 5.764, de 1971;
A DRJ em São Paulo I (SP), apreciou a Impugnação e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 16-13.636, de 30/05/2007 (fls. 321/328), considerou
procedente a exigência fiscal Impugnada, mantendo-se integralmente o crédito tributário. A
decisão assentou que:
1. da nulidade: não há que se falar em nulidade do Auto de infração, quando este
foi lavrado por autoridade competente, com observância de todos os requisitos previstos no art.
10 do Decreto n° 70.235, de 1972, e sem preterição do direito de defesa do contribuinte;
2. da concomitância: a propositura de ação judicial importa a renúncia à instância
administrativa relativamente à matéria que foi levada a juízo;
3. da insuficiência do depósito integral – cabe a Multa de Ofício, uma vez que o
depósito judicial efetuado após o vencimento do tributo, sem acréscimo de multa e juros de mora
é insuficiente e não suspende a exigibilidade do crédito tributário, o que somente é possível
mediante o depósito integral do montante devido.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário (fls. 334/357), onde rebateu a cada argumentação da primeira instancia, além de
reiterar novamente os mesmos pedidos, reafirmando que:
a) requer a nulidade do lançamento; a imposição da multa de ofício de 75% sobre
o valor do principal, pois configura erro de forma insanável ante a existência do depósito judicial
realizado em 06/12/2000, no valor de R$ 759.512,00, conforme cópia do DARF de fl. 44;
(b) insiste na não incidência do 1RRF sobre rendimentos de aplicações financeiras
obtidos pelos cooperados junto às cooperativas de crédito rural, e
(c) não incidência da multa de ofício, em razão da existência do depósito judicial.
Decisão do CARF
O recurso voluntário foi submetido a apreciação da Turma julgadora e exarada a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-00.127, de 02/06/2009 (fls. 390/396), proferida
pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de julgamento/CARF, que negou
provimento ao Recurso Voluntário apresentado. Nessa decisão o Colegiado assentou ainda que:
1. inocorrência de nulidade: comprovada a regularidade do procedimento fiscal,
que atendeu aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN e presentes os requisitos do art. 10
do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.843 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000525/2004-34

2. concomitância: a propositura de ação judicial, antes ou posteriormente à
autuação, afasta o pronunciamento da jurisdição administrativa sobre a matéria objeto da mesma
pretensão, razão pela qual não se aprecia o seu mérito, não se conhecendo da Impugnação, e
3. do Depósito Judicial (não integral) e a Multa de Ofício: para prevenir a
exigência da multa de ofício, o contribuinte deve proceder ao depósito judicial do montante
integral do crédito tributário, de sorte que no caso de o depósito ser realizado após o vencimento
da obrigação, o principal deve ser acompanhado da multa e dos juros de mora.
Embargos de Declaração
Cientificado do Acórdão no 3301-00.127, de 02/06/2009, o Contribuinte opôs
Embargos de declaração, arguindo a existência de omissão no Acórdão, por não constar do
mesmo a declaração de voto do Conselheiro Alexandre Naoki Nishioka. Examinado, os
Embargos foram, então, rejeitados, conforme Despacho de fls. 409/410, proferido pela 2a TO da
1a Câmara da 2a Seção do CARF, sucessora da 1a TO da 3a Câmara da 3a Seção do CARF.
Recurso Especial do Contribuinte
Regularmente notificado do Acórdão no 3301-00.127, de 02/06/2009 e do
Despacho que rejeitou os Embargos opostos, o Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls.
418/431), apontando divergência com relação às seguintes matérias: (a) Depósito judicial e
exclusão da multa de ofício e dos juros moratórios e b) Compensação do montante devido com
os valores depositados judicialmente.
Requer ao final que seja conhecido e provido o Recurso Especial, para reformar o
Acórdão recorrido, dando provimento ao recurso nestas matérias.
A seguir, passa-se a análise de cada matéria com alegada divergência:
(a) Depósito judicial e exclusão da multa de ofício e dos juros moratórios
O Contribuinte a respeito desta questão transcreve excertos do voto condutor do
Acórdão recorrido e argumenta que a exegese jurídica perfilhada no aresto recorrido contraria e
diverge da interpretação adotada no Acórdão paradigma apresentado.
Visando comprovar a divergência, indicou como paradigma o Acórdão no 202-
16.518, alegando que:
- no Acórdão recorrido, o Colegiado assentou que a contribuinte depositou valor
que não corresponde ao montante integral do crédito tributário, dado que o depósito foi realizado
após o vencimento da obrigação, sem multa e juros de mora, em desconforme ao estipulado no
art. 61 da Lei n° 9.430, de 1996. Nestes termos, não há que se falar em suspensão do crédito
tributário exigido no lançamento, tampouco em não-incidência da multa de ofício.
- o paradigma, decidiu que se os depósitos precedem ao Auto de Infração, a
suspensão da exigibilidade deve ser considerada em relação a cada fato gerador em que o crédito
tributário foi depositado integralmente. Consequentemente, sobre esta parte exclui-se a multa de
oficio, mas não os juros de mora, que incidem sobre a totalidade dos valores lançados, de vez
que os depósitos não foram efetuados antes do vencimento da obrigação.
Assim, em sede de Análise de Admissibilidade do Recurso Especial, verificou-se
que do cotejo dos arestos (Acórdãos, recorrido e paradigma), restou evidenciado o dissídio
jurisprudencial, posto que em ambos os casos o crédito tributário foi lançado em razão de
depósitos judiciais realizados após o vencimento do tributo, mas antes do início do procedimento
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.843 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000525/2004-34

de fiscalização, sendo a multa de ofício excluída no Acórdão paradigma e mantida no Acórdão
recorrido, devendo dar seguimento à análise pela CSRF.
No entanto, melhor sorte não teve o Contribuinte quanto ao exame da matéria (b)
Compensação do montante devido com os valores depositados, uma vez que não se
vislumbrou qualquer divergência na interpretação da legislação tributária, pois a situação fática
são distintas e não foram atendidos os pressupostos necessários para sua admissibilidade.
Com tais considerações, o Presidente da 1a Câmara da 2a Seção de julgamento do
CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial de fls. 454/458, deu
seguimento parcial ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, exclusivamente para a
primeira divergência alegada: (a) Depósito judicial e exclusão da multa de ofício e dos juros
moratórios.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 3301-00.127, de 02/06/2009, do Recurso Especial do
Contribuinte e do Despacho que lhe deu seguimento parcial, a Fazenda Nacional apresentou suas
contrarrazões de fls. 493/498, que em seu pedido, não traz argumentos e não questionam o
conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte, apenas pugnando (no pedido), que seja
negado provimento, mantendo-se o Acórdão recorrido.
Aduz que, se o valor não foi depositado integralmente, segundo as normas
tributárias vigentes, é inquestionável a aplicação pela autoridade fiscal de multa de ofício e juros
de mora sobre todo o tributo lançado. E isto tem uma razão de ser: o ordenamento jurídico
estabelece critérios para a efetivação de pagamento que devem ser cumpridos de modo coerente
e visando não prejudicar as partes envolvidas.
Conforme prorrogação de competência dada a esta 3a Turma da CSRF, o
processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à análise do Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade do Presidente da 1a Câmara da 2a Seção de
julgamento do CARF de fls. 454/458, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste
voto. Deve-se registrar também, a existência da recente Súmula CARF no 132, porém quando da
interposição do presente Recurso Especial (30/10/2013), com base no Regimento Interno
anterior (Portaria no 256, de 2009), não havia a previsão que existe no atual RICARF, em seu art.
67, parágrafo 3o, bem como não existia a citada Súmula (03/09/2019).
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Mérito
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.843 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000525/2004-34

Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente caso,
cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: Depósito judicial e exclusão da multa de
ofício e dos juros moratórios.
Aduz o Contribuinte em seu recurso que deve ser reconhecido a suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários em relação a cada fato gerador, mediante a imputação dos
depósitos à época de sua realização, excluindo-se a multa de ofício ao período garantido por
intermédio do depósito judicial efetuado, conforme a interpretação adotada pelo Acórdão
paradigma apresentado (no 201-78.205), configurando-se o depósito como um verdadeiro
pagamento, vez que o art. 1o da Lei no 9.703, de 1998, permite o repasse de todo o valor
depositado à União.
Como relatado, o Contribuinte impetrou Ação Judicial e, escorado no art. 151,
inciso II, da Lei n° 5.172, de 1966 (CTN) e art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, afirma que procedeu
ao depósito judicial do crédito tributário e, portanto, a exigibilidade dos créditos tributários
encontrava-se suspensa, afirmando assim ser indevida a cobrança da multa de ofício exigida.
Como se vê, a questão aqui debatida, discute dissídio jurisprudencial no que tange
à aplicação da multa de ofício (de 75%) quando efetuado depósito judicial de forma parcial, se
sobre a totalidade do valor principal apurado ou sobre a diferença entre a totalidade e o que
efetivamente foi depositado.
Pois bem. Conforme demonstrado pela Fiscalização no Termo de Verificação
Fiscal, o Contribuinte depositou valor que não corresponde ao montante integral do crédito
tributário, uma vez que o depósito foi realizado após o vencimento da obrigação, sem os
acréscimos legais devidos, quais sejam, multa c juros de mora, conforme estipulado no art. 61 da
Lei n° 9.430, de 1996. Veja-se trecho reproduzido do TVF (fls. 218/219):
“(...) A par da lide judicial exposta acima, há que se registrar que, no caso
presente, os depósitos não foram feitos tempestivamente e, ao serem
depositados a posteriori, não foram feitos integralmente. Este fato contraria o
disposto no Código Tributário Nacional que reza, em seu artigo 151:
“Do montante do crédito tributário depositado em 06 de dezembro de 2.000
no valor de R$ 769.512,00 (...), se refere a um período de 02 de agosto de
1.999 a 01 de dezembro de 2.000; somente R$ 2.091,88 (...) se refere à semana
de 27 de novembro a 01 de dezembro de 2.000 e o depósito, neste caso, deve ser
considerado tempestivo e concorde com as normas ditadas pelo inciso II do
artigo 151 do CTN ; o lançamento para constituição do crédito deste valor está
sendo feito em outro auto com a exigibilidade suspensa.
O valor restante, está aqui sendo lançado em valores semanais, conforme a
ocorrências dos diversos fatos geradores, e podem ser encontrados de forma
resumida, nos valores semanais, às fls. 113 e 114 deste” (...) – Grifei.
Pode ser verificado nos autos à fl. 44, que o Contribuinte procedeu ao depósito em
uma única guia de recolhimento (cópia do DARF), realizado em 06/12/2000 – no valor de R$
759.512,00, manifestando seu desejo de recolher apenas o principal, uma vez que os campos
próprios correspondentes aos valores de juros e multa se encontram em branco.
No Acórdão recorrido assentou que não há que se falar em suspensão do crédito
tributário exigido no lançamento, tampouco em não-incidência da multa de ofício, vez que para
prevenir a exigência da multa de ofício, o Contribuinte deveria proceder ao depósito judicial do
montante integral do crédito tributário, de sorte que no caso de o depósito ser realizado após
o vencimento da obrigação, o principal deve ser acompanhado da multa e dos juros de mora.
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.843 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000525/2004-34

Cabe pontuar que o depósito judicial somente foi realizado em 06/12/2000, e sem
o acréscimo da multa de mora e dos juros correspondentes, portanto, não houve depósito judicial
do seu montante integral, uma vez que os fatos geradores ocorreram no período de 06/08/1999 a
29/11/2000. O lançamento foi cientificado à empresa em 28/04/2004.
Como é cediço, a multa de oficio de 75%, incide quando há falta de pagamento do
tributo. Assim é o disposto na redação atual dos arts. 43 e 44 da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pela Lei no 11.488, de 2007. A multa de ofício é uma forma de se aplicar a
penalidade para aquele que não realizou o pagamento no vencimento do tributo, verificado
quando do lançamento.
Mesmo assim, no caso em concreto, entendo que não se deva prover totalmente o
Recurso Especial de divergência do Contribuinte. Entendo que o Acórdão recorrido deve ser
retocado no que diz respeito à imputação proporcional dos depósitos judiciais realizado em
06/12/2000 (sem o acréscimo da multa de mora e dos juros correspondentes).
Isto porque o depósito efetuado fora do prazo e sem os acréscimos dos encargos
moratórios não teve o condão de cobrir a integralidade do crédito tributário, haja vista que
segundo a técnica da imputação proporcional, parte do valor depositado deve ser utilizada para
amortizar os encargos de mora pelo atraso, e a parte remanescente utilizada para abater o saldo
devedor dos tributos lançados.
Isto significa que é apenas sobre o saldo do principal remanescente devido, que
caberá aplicar acréscimos legais incidentes desde a data de vencimento de cada exação (multa de
ofício e juros de mora). Neste ponto se explicita o equívoco da decisão recorrida, pois não cabe
aplicar multa de ofício e juros de mora sobre o valor originário total, mas tão somente sobre o
saldo de Principal que remanesce devido referente ao IRRF.
Esse tema já objeto de análise por esta 3a Turma da CSRF no PAF no
18471.001643/2004-21, sendo prolatado o Acórdão no 9303-007.539, de 18/10/2018, na qual fui
designado a redigir o Voto Vencedor, nos termos dos trechos que reproduzo abaixo:
“(...) Tendo em vista a existência dos depósitos mensais, adoto a razão de
decidir do acórdão recorrido, pois não vejo infração à Súmula CARF no 5, neste
caso.
Diante das considerações expressas no presente voto, sobre os efeitos dos
depósitos judiciais e extrajudiciais, é de se concluir que, no lançamento
destinado a prevenir a decadência de crédito tributário com exigibilidade
suspensa por depósitos judiciais, além de não ser cabível o lançamento da
multa de oficio, também os juros de mora não podem ser exigidos.
Esse entendimento é corroborado pelo ensinamento de Sacha Calmon
Navarro Coelho (Curso de Direito Tributário Brasileiro, 6a ed., 2001, Ed.
Forense, pág. 682):
"A mora, por outro lado, não prospera porque o depósito integral
do crédito elide a aplicação dos juros pela demora de pagar, bem
como das penalidades dirigidas a sancionar o inadimplemento da
obrigação tributária na data fixada bem como das penalidades
dirigidas a sancionar 0 inadimplemento da obrigação tributária na
data fixada em lei.
Como os depósitos são administrados pelo Poder Público, a ele
incumbe prover a sua atualização monetária. O depósito,
dependendo do desfecho da lide, resolve-se em devolução (vitória
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.843 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000525/2004-34

do sujeito passivo da obrigação tributária) ou em conversão em
renda (vitória do sujeito ativo da obrigação). ”
Assim sendo, de acordo com o inciso II do art. 151 do CTN, somente o
depósito do montante integral do crédito tributário é capaz de
suspender a exigibilidade. Destaque-se que, por montante integral, deve
ser entendido o valor igual ao crédito tributário devido na data do
depósito, ou seja, caso realizado posteriormente à data de vencimento
do tributo, inclui o principal mais os encargos legais cabíveis. Dessa
forma, acaso depositado integralmente, se transformado em pagamento
definitivo, extingue o débito.
Corroborando esse entendimento, no mesmo sentido votou o Conselheiro
Henrique Pinheiro Torres, no Acórdão no 9303002.749, de 21/01/2014, quando
assim se manifestou:
O depósito judicial do crédito tributário exigido, além da suspensão da
sua exigibilidade, tem como objetivo, entre outros, eximir o sujeito
passivo do pagamento de juros de mora e de penalidades, tais como
multa de ofício.
A Lei no 6.830, de 1980, assim dispõe:
“Art. 9o. Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de
mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado
poderá:
(...)
§ 4o. Somente o depósito em dinheiro na forma do artigo 3o, faz cessar a
responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora.”
Assim, não procede o lançamento da multa de ofício e dos juros mora
sobre valores das parcelas do crédito tributário depositadas
judicialmente.
(...)
Dessarte, voto pela improcedência do recurso especial de divergência da
Procuradoria da Fazenda Nacional, para manter integralmente o Acórdão
recorrido inclusive quanto às considerações sobre a incidência de juros
sobre as diferenças a menor ou extemporâneas dos depósitos”. (Grifei).
No mesmo sentido, restou decidido recentemente pela 1a Turma da CSRF, no
Acórdão no 9101-004.929, de 03/06/2020. Veja-se a ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1996, 1998, 1999, 2000
SÚMULA CARF 132. No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito
judicial em montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge
apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL EM MONTANTE NÃO
INTEGRAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE
MORA.
No lançamento de ofício de crédito tributário, objeto de discussão judicial, são
inexigíveis a multa de ofício e os juros de mora sobre a parcela do crédito tributário
depositada judicialmente, mantendo-se a exigência apenas sobre o montante não
alcançado pelo depósito. (Grifei)
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.843 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000525/2004-34

Pelas razões acima elencadas, é que se torna imprescindível identificar, após a
devida imputação dos valores dos depósitos parciais efetuados, a parte do valor principal de cada
fato gerador de IRRF que remanesce devida desde o vencimento e, que representará para cada
exação ora considerada o valor base a ser submetido à aplicação da multa de ofício de 75% e dos
juros de mora (desde a data de vencimento até o efetivo pagamento deste saldo de Principal
devido remanescente).
Nesse espeque, temos que a demonstração da existência de saldo devedor do
imposto - IRRF (fls. 206/210, AI), cuja exigibilidade não foi suspensa nem por medida judicial
e nem por depósito judicial, já que este último não foi considerado integral porque efetuado fora
do prazo e sem os acréscimos moratórios, atrai à aplicação do disposto no art. 44, I, da Lei no
9.430, de 1996, com redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Grifei)
Nesse diapasão, apresenta-se a diferença não depositada como ausente de
pagamento ou recolhimento, sujeitando-a a incidência da referida multa de ofício de 75%.
Por fim, devemos ressaltar que o Acórdão recorrido está divergente com a recente
Súmula no 132 deste Conselho, que assenta nesse mesmo sentido. Veja-se:
Súmula CARF no 132: No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto
de depósito judicial em montante parcial, a incidência de multa de ofício e de
juros de mora atinge apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.
(Grifei)
Desta forma, aplica-se a referida Súmula ao caso, uma vez que, comprovada a
insuficiência do depósito judicial, porque realizado após o vencimento dos tributos e sem o
acréscimo dos encargos pelo atraso, incidem juros de mora e multa de ofício sobre a fração do
crédito tributário não depositada em juízo.
Conclusão
Considerando todo o acima exposto, voto por conhecer e no mérito dar
provimento parcial ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, para que a incidência de
multa de ofício (e de juros de mora) se dê apenas sobre o montante do débito não abrangido pelo
depósito judicial.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.843 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000525/2004-34

Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital